Tribunal: STF
Processo: Rcl 52723
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC 66/DF. ART. 129 DA LEI N° 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



     I - Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    II - A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF).



    III - Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. 



    IV - Excepcionalidade também configurada no caso, a reforçar o conhecimento imediato da reclamação.



    V - No caso, autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao decidido na ADC 66/DF.



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.